Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA. QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. CONTRATO. CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRA. MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, ainda que nos casos em que os serviços sejam prestados por meio da contratação de terceiros. A comprovação de que a oferta apresentada ao autor diverge substancialmente do contrato celebrado, que não atendeu às justas expectativas do consumidor, obriga os fornecedores a cumprir a proposta inicialmente apresentada. A repetição do indébito deve ocorrer na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, no caso dos autos, a circunstância que gerou os indevidos descontos no contracheque do requerente afasta qualquer pretensão de reconhecimento de engano justificável. Como regra, o mero descumprimento contratual não configura dano moral. Contudo, no caso, restou devidamente caracterizado o ardil da empresa intermediadora na oferta apresentada ao autor por e-mail, na intenção de induzi-lo a erro ao aceitar a contratação proposta, por telefone, pelo banco. O grau de reprovabilidade da conduta se agrava, pois há indícios de falsificação da assinatura do consumidor e de preenchimento posterior de dados contratuais relevantes. Assim, excepcionalmente, é cabível a condenação dos réus em indenização por danos morais. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.